Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDA PREMATURA EXTREMA. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI NEONATAL. POSTERIOR OMISSÃO DE CUIDADOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. SEQUELAS PERMANENTES. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra a r. sentença que, ao reconhecer a falha do serviço prestado pelo Estado, por falta de atendimento médico-hospitalar apropriado, e o nexo de causalidade da sua conduta; julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à autora, a título de danos morais, e de pensão vitalícia desde o nascimento, no importe de R$ 1,5 SM (um salário-mínimo e meio).
2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e aplicou a teoria da perda de uma chance, diante da omissão estatal na prestação de atendimento médico adequado à recém-nascida, que resultou em sequelas permanentes, como paralisia cerebral tetraplégica e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
3. O Estado insurge-se contra a decisão condenatória por suposta falha médica, sustentando a inexistência de erro ou nexo causal, a não vinculação do juiz ao laudo pericial, e a necessidade de moderação na fixação dos valores indenizatórios, propondo a improcedência total ou mitigação dos efeitos da sentença.
4. A autora busca a majoração do valor indenizatório.
II. Questão em discussão:
5. As controvérsias centrais submetidas ao exame do colegiado foram: (i) se restou demonstrada falha na prestação do serviço médico-hospitalar pela rede pública de saúde; (ii) se é aplicável a teoria da perda de uma chance nos casos em que a conduta omissiva impede tratamento adequado; (iii) se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal devem ser majorados ou minorados.
III. Razões de decidir:
6. A controvérsia recursal cinge-se à existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pela autora, bem como à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e pensão vitalícia.
7. Comumente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Todavia, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
8. Os documentos médicos e relatórios técnicos constantes dos autos demonstram que, embora a autora tenha nascido com chances reduzidas de sobrevivência, a ausência de leito imediato em UTI neonatal e a omissão subsequente em cuidados essenciais agravaram sobremaneira o seu quadro clínico.
9. Configura falha na prestação do serviço público de saúde a demora injustificada na internação de recém-nascida prematura extrema em leito de UTI neonatal, bem como a adoção de condutas médicas inadequadas, como extubações sem respaldo clínico e extubações acidentais, estas últimas previsíveis e evitáveis.
10. Aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance, diante da privação da autora de tratamento adequado e tempestivo, o que comprometeu suas possibilidades reais de recuperação ou abrandamento das sequelas.
11. Comprovado o dano moral decorrente da falha no atendimento médico, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 80.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Devida a pensão mensal vitalícia no valor de 1,5 salário-mínimo, desde o nascimento, diante da incapacidade total e permanente da autora, que depende de cuidados contínuos e apresenta limitações severas.
13. Inexistem razões jurídicas para a majoração ou redução do quantum fixado, sendo incabível a revisão do montante sem violação a critérios legais objetivos.
IV. Dispositivo
14. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.